Tribunal: TJDFT
Processo: 0700043-74.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE ALUGUEIS PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. MARCO INICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA.
1 – Havendo informações contraditórias no aviso de recebimento de notificação extrajudicial, impõe-se considerar o marco inicial para a cobrança de alugueis pelo uso exclusivo do imóvel a data da citação válida.
2 - Recurso provido.